Tribunal: STF
Processo: RE 459418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (e. doc. 23) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e. doc. 21) assim ementado:  



    PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS EM URV. ART. 20, I DA LEI 8.880/94.  INCONSTITUCIONALIDADE DA PALAVRA “NOMINAL” DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL. DIFERENTE CONCLUSÃO DO STF (RE 313.382). PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 741 DO CPC. INAPLICABILIDADE.  



    1. A tese em que se ampara a controvérsia não se reveste de plausibilidade suficiente para alça-la a uma questão de constitucionalidade, mas sim de mera aplicação, que se resolve pela incidência do parágrafo único, do art. 741 do CPC tão-somente a casos futuros, é dizer, nunca sobre títulos judiciais que alcançaram a definitividade antes da publicação da MP 2.180-35/2001 (24-8-2001) e, quanto àqueles que a atingiram após a mesma, apenas se posteriormente ao pronunciamento do excelso pretório em sentido contrário `àquele considerado no provimento em que a execução tiver sido fundada (RE 313.382/SC -julado em 26-9-2002). Doutrina e precedentes.



    2. No caso, transitado em julgado o título judicial exequendo em 5-3-32001, sem aplicação o parágrafo único, do art. 741 do CPC.  



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta violação ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, sob argumento de que “o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais, portanto a norma do § único do art. 741 do CPC, introduzida pela MP 2.180/35/2001, é plenamente aplicável aos processos de embargos à execução posteriores ao seu advento.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski determinou a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que se adotasse o regime da Repercussão Geral com base no seu Tema 100 (RE 586.068-RG/PR) (e.doc. 28 p. 28).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (e.doc. 40) pelos seguintes fundamentos:



    De início, cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Embora o acórdão também conclua pela inaplicabilidade pela data em que proferida decisão do STF em sentido contrário, verifico que o título transitou em julgado anteriormente à alteração promovida pela Medida Provisória n. 2.180/2001 e um dos fundamentos trazidos para obstaculizar a aplicação do parágrafo guerreado é suficiente para manter hígido o acórdão.



    (...)



    No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido não se resolve pela Tese firmada no Tema 100 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    Entendo não assistir razão ao recorrente. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil/1973 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 situa-se no âmbito infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    Cito os seguintes precedentes recentes, nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 597534/ RS, ministro Cristiano Zanin; RE 503021/RS, ministro Dias Toffoli; RE 491271/RS, ministra Cármen Lúcia, bem como os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.  



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE nº 1.189.467/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de



    02/12/2021).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1228735 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 23-06-2020)  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.  



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” 



    (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).  



    No presente caso, destaco que o título executado transitou em julgado aos 05/03/2001 (e.doc. 21 p. 7), portanto anteriormente à alteração promovida pela Medida Provisória n. 2.180/2001 (24/08/2001), sendo aplicável à espécie a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente